Tribunal: STF
Processo: MS 21118
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-05-26
Data de publicação: 1997-05-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA: C.F., art. 102, I, n: CONFLITO DE
ATRIBUIÇÕES ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O GOVERNADOR. MANDADO DE
SEGURANÇA: LIMINAR: DECLARAÇÃO DE SUA INEFICÁCIA EM RAZÃO DO
TRANSCURSO DO PRAZO: COMPETÊNCIA DO JUIZ OU DO TRIBUNAL QUE A
CONCEDEU. TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESEMBARGADOR: MAGISTRATURA DE
CARREIRA: ATO DO TRIBUNAL. C.F., art. 96, I, c.
I. - Competência originária do S.T.F.: C.F., art. 102, I,
n: conflito de atribuições entre o Tribunal de Justiça e o
Governador, já que ambos entendem que é sua a atribuição de nomear
desembargador: caso em que se configura a competência originária do
Supremo Tribunal Federal.
II. - Mandado de segurança: medida liminar: a declaração
de sua ineficácia, pelo transcurso do prazo, é do Juiz ou Tribunal
que a concedeu.
III. - O provimento dos cargos de desembargador, nos
Tribunais de Justiça, em vagas reservadas à magistratura de
carreira, é do próprio Tribunal, atribuição conferida pela C.F.,
art. 96, I, c. Precedentes do STF: ADIn 314-PE, Velloso; ADIn 189-
RJ, Celso de Mello; ADIn 70-SC, Pertence; ADIn 202-BA, Gallotti.
IV. - M.S. indeferido
.